Tribunal: STF
Processo: AI 764972
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS E ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. DECRETO 9.344-A/1995. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 2º DA MAGNA CARTA DE 1988. INEXISTÊNCIA.



    1. A análise da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores não enseja a abertura da via recursal extraordinária, ante a indispensabilidade de se rever a interpretação dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional pertinente. Pelo que, eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto.



    2. A suposta violação ao art. 2º do Texto Magno não prospera. Isso porque é firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes” (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de Mello). 



    3. Agravo regimental desprovido.